Tribunal: STJ
Processo: 0196146-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007538 - SP (2025/0196146-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LANGE DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
utilizado como substitutivo de recurso próprio.
corpus
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante transportando 506 kg de
maconha entre Estados da Federação. O Tribunal de origem não reconheceu
a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
notadamente pelas anotações na folha de antecedentes do agravante, pela
elevada quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias do caso concreto
em que a conduta envolveu vários agentes coordenados, inclusive com
batedores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
substitutivo do recurso próprio.
4. Discute-se também se há flagrante ilegalidade a ser sanada.
III. Razões de decidir
5. Não cabe
s substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpu
hipótese. O
foi
writ
impetrado contra acórdão proferido por maioria em data

recente e houve a interposição de Recurso Especial pela defesa, que está em
processamento na origem.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade, na medida em que a causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
é aplicável apenas ao
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
pequeno traficante. A elevada quantidade de droga apreendida (506 kg de
maconha) e as circunstâncias da prática delitiva, com a atuação coordenada com
Documento eletrônico VDA51799048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e15a6dbe-2242-4f5b-9e0e-e4de5fc27159

outros agentes e batedores, evidenciam fundamentação concreta e idônea do
Tribunal de origem para dosimetria da pena realizada.
7. O
não é via adequada para revolver o contexto fático-
habeas corpus
probatório dos autos, sendo vedado desconstituir a conclusão da jurisdição
ordinária quanto à dedicação do agravante a atividades criminosas.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
s substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpu
hipótese.
2. A elevada quantidade de droga apreendida em conjunto com outras
circunstâncias do crime consubstanciam fundamentação idônea para afastar
a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. O
não é via adequada para revolver o contexto fático-
habeas corpus
probatório dos autos.
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa
Jurisprudência relevante citada:
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 849.548
/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023;
STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Sebastião Reis Júnior,
AREsp 1.105.176/SP,
Sexta Turma, julgado em 18.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e15a6dbe-2242-4f5b-9e0e-e4de5fc27159

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007538 - SP (2025/0196146-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LANGE DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
utilizado como substitutivo de recurso próprio.
corpus
2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante transportando 506 kg de
maconha entre Estados da Federação. O Tribunal de origem não reconheceu
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, notadamente pelas anotações na folha de antecedentes do agravante,
pela elevada quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias do caso
concreto em que a conduta envolveu vários agentes coordenados, inclusive
com batedores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
substitutivo do recurso próprio.
4. Discute-se também se há flagrante ilegalidade a ser sanada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51228223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:51
Código de Controle do Documento: 946f6d23-1b01-4ef1-819b-d2fa84067e38

5. Não cabe
s substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpu
hipótese. O
foi
writ
impetrado contra acórdão proferido por maioria em data

recente e houve a interposição de Recurso Especial pela defesa, que está em
processamento na origem.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade, na medida em que a causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é aplicável apenas
ao pequeno traficante. A elevada quantidade de droga apreendida (506 kg de
maconha) e as circunstâncias da prática delitiva, com a atuação coordenada
com outros agentes e batedores, evidenciam fundamentação concreta
e idônea do Tribunal de origem para dosimetria da pena realizada.
7. O
não é via adequada para revolver o contexto fático-
habeas corpus
probatório dos autos, sendo vedado desconstituir a conclusão da jurisdição
ordinária quanto à dedicação do agravante a atividades criminosas.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
s substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpu
hipótese.
2. A elevada quantidade de droga apreendida em conjunto com outras
circunstâncias do crime consubstanciam fundamentação idônea para afastar
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. O
não é via adequada para revolver o contexto fático-
habeas corpus
probatório dos autos.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa
Jurisprudência relevante citada:
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 849.548
/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.105.176/SP, Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 18.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANDRÉ LANGE DE ARAÚJO contra a
decisão (fls. 153/156) que não conheceu do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA51228223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:51
Código de Controle do Documento: 946f6d23-1b01-4ef1-819b-d2fa84067e38

Em síntese, aduz que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 foi afastada com fundamento apenas na quantidade de droga apreendida.
Sustenta que "a mera circunstância de transportar significativa quantidade de droga não
" (fl. 167).
permite concluir, por si só, que integra ou integrou organização criminosa
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
), pacificou
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à
liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste
.
writ
O paciente foi preso em flagrante em 08.12.2022, tendo sido convertido o
flagrante em preventiva no dia seguinte. Por ocasião do flagrante, foram
encontradas substâncias entorpecentes, cerca de 506 kg de maconha no
veículo, cujo transporte era realizado entre Estados da Federação.
No caso, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
, porque a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da
de ofício
corpus
Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o agravante se
dedicava a atividades criminosas, com base nas circunstâncias da prática
delitiva.
Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição
quanto à dedicação do acusado a atividades criminosas e, por
ordinária
conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o
contexto fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU A
Documento eletrônico VDA51228223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:51
Código de Controle do Documento: 946f6d23-1b01-4ef1-819b-d2fa84067e38

ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REVOLVIMENTO
DO
PROVAS.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com
a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde
que seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem
integre organização criminosa. 2. Na espécie, o Tribunal de
Justiça,
respeitando
os
critérios
legais
e,
ainda,
observando os pormenores da situação concreta, entendeu,
deduzindo fundamentação idônea, que existiam nos autos
provas bastantes a evidenciar a dedicação do agravante a
.
atividades
criminosas
A
suscitada
minorante
foi
afastada não só pela elevada quantidade e natureza do
entorpecente apreendido, mas também pelo contexto
circunstancial analisado pelos magistrados, com apoio no
suporte fático-probatório dos autos, que, no caso, mostrou-
se apto a demonstrar a dedicação do agravante ao crime,
de modo a impedir a concessão da causa redutora legal
. 3. Nesse contexto, para que fosse possível o
pleiteada
acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o
reexame dos elementos fático probatórios dos autos, tarefa para
a qual não se presta o habeas corpus 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n. 849.548/MS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
21/12/2023
As circunstâncias demonstraram que o paciente trabalhou conscientemente
para a organização criminosa, integrando-a e a ele foi confiada carga valiosa
de 506 kg de entorpecentes.
Em suma, existem nos autos provas bastante de que o paciente se dedicava a
traficância em circunstâncias aptas a afastar a redutora.
Ante o exposto,
do habea
não conheço
s corpus. [...] (grifamos)

Observa-se que o
foi utilizado como substitutivo do recurso
habeas corpus
próprio, eis que impetrado contra acórdão proferido por maioria aos 13 de março de 2025

na Apelação Criminal n. 1500508-15.2022.8.26.0578. Ainda, a inicial ressalta a
interposição de Recurso Especial no origem (fl. 4).
Em tempos de
de número um milhão impetrado nesta Colenda
habeas corpus
Corte, cujo relator é o Ministro Ribeiro Dantas, discute-se a eficácia desse remédio
Documento eletrônico VDA51228223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:51
Código de Controle do Documento: 946f6d23-1b01-4ef1-819b-d2fa84067e38

constitucional e a real necessidade de se restringi-lo aos requisitos constitucionais e
legais em relação ao direito de ir, vir e ficar, ou seja, à liberdade de locomoção, ou então
aceitá-lo como substituto de outro recurso ou ação cabível.
Conforme exposto pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz nos autos do HC n.
1.002.968:
"Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo
volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
" (grifamos)
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.

Assim, é o caso de não conhecimento do
conforme já ressaltado em
writ,
decisão monocrática.
Ainda, não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006 visa o pequeno traficante. O Tribunal de origem fundamentou de forma concreta e
idônea a não incidência da referida minorante, notadamente diante da volumosa
quantidade de droga apreendida e e das circunstâncias do crime. Destaca-se (fl. 28): "Em
atuação que, como bem revelado pelos policiais, envolvia vários agentes coordenados,
"
inclusive com batedores.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
LEI
N.
11.343/2006.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
. DOSIMETRIA.
537,757 KG DE MACONHA
FIRMADA NA QUANTIDADE DE
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
ENTORPECENTE TRAFICADO, QUAL SEJA, MAIS DE MEIA
TONELADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFASTA A
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
/2006.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF. INDEVIDA VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 211/STJ.
1. A violação de preceitos, de dispositivos ou de princípios constitucionais
revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal Federal,
provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode conhecer
do recurso especial nesse aspecto, em função do disposto no art. 105, III, da
Constituição Federal.
2. As instâncias de origem majoraram a pena-base do agravante (10 anos) de
forma adequada, isto é, entre outros aspectos, levaram em consideração a
elevada quantidade de entorpecente traficado, ou seja, mais de meia tonelada
de maconha, bem como a circunstância da operação criminosa.
Documento eletrônico VDA51228223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:51
Código de Controle do Documento: 946f6d23-1b01-4ef1-819b-d2fa84067e38

3. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do
mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o
redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em razão da dedicação do
agente a atividades criminosas, que ficou evidenciada pela quantidade e
.
nocividade da droga apreendida (meia tonelada de maconha)
4. As questões da diminuição da pena pecuniária e da devolução do veículo
do ora agravante não foram suscitadas oportunamente por ele ou o tema nem
sequer foi decidido pela instância de origem, a provocar a incidência da
Súmula 211/STJ.
5. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão
agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo
prosperar o presente agravo.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.105.176/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
. - grifamos)
18/9/2018
26/9/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE
TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL OU AÉREO. IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DAS
PROVAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INOCORRÊNCIA.
PENA
CORRETAMENTE
FIXADA.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Quanto ao atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou
aéreo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o
reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez
que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7/STJ).
2. Quanto ao alegado tráfico privilegiado, as circunstâncias do caso concreto,
inclusive a expressiva quantidade de drogas - quase meia tonelada de pasta de
cocaína -, desautorizam o seu reconhecimento.
3. Quanto à pena fixada ao atentado contra a segurança de transporte
marítimo, fluvial ou aéreo, deve ser respeitada a discricionariedade do
julgador, própria do momento de fixação da pena, inexistindo reparo a ser
feito.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.469.484/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
. - grifamos)
4/2/2025
10/2/2025
Fato é que [N]ão é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária
quanto à dedicação do réu a atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa
de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, sendo vedado, na presente
(AgRg no HC n. 1.001.874/SP,
via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.[...]
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/8/2025
1/9/2025
Documento eletrônico VDA51228223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:51
Código de Controle do Documento: 946f6d23-1b01-4ef1-819b-d2fa84067e38

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51228223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:51
Código de Controle do Documento: 946f6d23-1b01-4ef1-819b-d2fa84067e38

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.538 / SP
Número Registro: 2025/0196146-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005081520228260578
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITAO
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
BÁRBARA FOGAÇA LACERDA - SP503409
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE LANGE DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LANGE DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51447885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 12428337-d460-4e94-b4c6-bfd44f4f955b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA, pela parte: AGRAVANTE: ANDRE
LANGE DE ARAUJO.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 12428337-d460-4e94-b4c6-bfd44f4f955b